Tribunal: CARF
Processo: 10855.909780/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.909780/2009-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.102 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
METALEX LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) afastar as
preliminares suscitadas; ii) no mérito, converter o julgamento em diligência. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no
1402-001.099, de 14 de julho de 2020, prolatada no julgamento do processo
10855.909774/2009-47, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório, em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP), por intermédio
da qual a contribuinte pretende compensar débito de sua responsabilidade com crédito decorrente
de pagamento indevido ou a maior de tributo.
Por intermédio do despacho decisório, não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a compensação declarada
no presente processo, ao fundamento de que "Analisadas as informações prestadas no documento
acima identificado, foi constatada a improcedência do crédito informado no PER/Dcomp por
tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.909780/2009-02
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.102 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909780/2009-02

Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final
do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período".
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade, na qual
alega, em síntese, que concorda com a não-homologação do pedido de compensação, porém
solicita que os débitos não sejam cobrados, visto que os mesmo encontram-se devidamente
quitados, conforme alega ter demonstrado.
O Colegiado da Instância a quo por meio de Acórdão julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, pelos seguintes fundamentos:
1. A compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a
qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito
tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir
determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica de crédito tributário, na qual o
Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada quantia
aos cofres públicos.

2. Assim, em síntese, quando a contribuinte transmite uma Declaração de Compensação,
deve, necessariamente, provar um indébito tributário contra a Fazenda Nacional, para
extinguir um crédito tributário (débito fiscal) constituído em seu nome, de forma que, o
reconhecimento do indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de qualquer
declaração de compensação.
3. Conforme relatado, o Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Sorocaba não reconheceu qualquer direito creditório a favor da contribuinte e, por
conseguinte, não homologou a compensação declarada no presente processo, ao
fundamento de que "foi constatada a improcedência do crédito informado no PER/Dcomp
por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL do período".
4. Contra
esse Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, na qual informa que transmitiu a PER/Dcomp, requerendo a
compensação de recolhimento por estimativa (IRPJ) do mês agosto de 2006 com a CSLL
devida ao final do período de apuração, porém a contribuinte alega que esse crédito
deveria ter sido compensado diretamente na Declaração de Informações Econômico-Fiscal
da Pessoa Jurídica (DIPJ), e assim o fez, mediante DIPJ-retificadora, solicitando, portanto,
o cancelamento do débito objeto da compensação.
5. Ou seja, segundo a própria manifestação de inconformidade, estaria descaracterizado o
objeto da DCOMP, tendo sido um equívoco sua transmissão, pois o débito informado no
período de apuração já se encontra quitado, conforme DIPJ/2007-retificadora.
6. Nesse sentido, a manifestação de inconformidade objetiva nada mais do que o
cancelamento da compensação do débito de CSLL (código de receita: 2484), período de
apuração: dezembro de 2006, para evitar sua cobrança.
7. No que atine ao indébito não há correção a ser feita no despacho decisório, tendo em conta
a inobservância de requisito básico para sua formalização, qual seja, a existência de um
crédito tributário junto à Fazenda Nacional. Registre-se, inclusive, que a postulante
concordou expressamente ser indevido o crédito pleiteado.
8. No que diz respeito ao pedido de cancelamento da compensação apresentada
eletronicamente, cumpre registrar que a desistência do pedido não pode ser realizada
indiscriminadamente, pois o procedimento é efetuado formalmente e somente para as
declarações ainda pendentes de decisão administrativa, como determina o artigo 82 da IN
RFB n° 900, de 30/12/2008.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.102 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909780/2009-02

9. Portanto, caso a declaração do débito de CSLL, período de apuração: dezembro de 2006,
tenha sido um equívoco, tal fato somente pode ser firmado mediante apresentação de
provas, contábil e fiscal, para comprovar o alegado erro.
10. Neste contexto, registre-se que a contribuinte ao efetuar o pagamento de tributos necessita,
para convalidar o recolhimento efetuado, realizar uma série de atos, como manter
escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir desta
documentação determinar o tributo devido e recolher o correspondente valor. Ainda mais,
quando a contribuinte é pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real que, nos
termos do artigo 7° do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, deve manter escrituração com
observância das leis comerciais e fiscais.
11. No presente caso, embora a recorrente alegue que o débito de CSLL, período de apuração:
dezembro de 2006, declarado em PER/Dcomp, tenha sido objeto de compensação direta na
DIPJ, como parte do montante que foi deduzido da CSLL devida no ano-calendário de
2006, tal afirmação somente pode ser edificada com prova das informações a ele referente,
confrontando os registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria
efetivamente o tributo devido a título de CSLL no ano-calendário de 2006.
12. Pela legislação relativa à apuração do imposto de renda (IRPJ), tomada de empréstimo
pela CSLL, para a pessoa jurídica optante pelo lucro real, tem-se que os pagamentos
efetuados pela contribuinte no decorrer dos meses do ano civil são recolhimentos por
estimativa, configurando antecipações do tributo devido no final do período anual de
apuração. Ou seja, a interessada, porquanto fez a opção prevista no artigo 2° da Lei n°
9.430/96, fica obrigada aos recolhimentos mensais por estimativa, com base na receita
bruta, devendo, ao final do período de apuração anual, proceder ao confronto entre os
valores recolhidos por estimativa e o valor devido da CSLL apurada.
13. Conforme legislação, a interessada está obrigada, considerando que é optante pelo lucro
real, apuração anual, a pagar mensalmente a contribuição social sobre o lucro líquido
devida por estimativa com base na receita bruta, com a aplicação de um percentual
determinado. Pode também suspender o pagamento desde que proceda aos balancetes
mensais, demonstrando que o valor acumulado já pago excede o valor da contribuição,
inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
14. No final do ano, a CSLL apurada, fruto da aplicação da respectiva alíquota sobre uma base
de cálculo tributável, decorrente do lucro contábil ajustado pelas adições e exclusões
impostas pela lei fiscal, deve ser deduzida da somatória das parcelas recolhidas, retidas e
pagas ao longo do período, no caso o ano civil, podendo dessa operação aflorar
contribuição social sobre o lucro líquido a pagar ou, na hipótese de ter sido antecipada e
retida mais que a devida, saldo negativo de contribuição social sobre o lucro líquido a
pagar.
15. Nessa esteira, cabe ressaltar que a informação prestada na Declaração de Imposto de
Renda (DIPJ), por si só, não dá lastro à pretensão repetitória, pois dito documento prova a
declaração, não o fato. Portanto, a interessada deve trazer, por ocasião do presente
contencioso, provas, lastreadas em lançamentos contábeis, que identifiquem,
inequivocamente, a base de cálculo da CSLL e, por conseguinte, a CSLL devida, bem
como provar que o débito declarado na PER/Dcomp, é inexistente, uma vez que foi objeto
de compensação direta com a contribuição social sobre o lucro líquido devida no ano-
calendário de 2006.
16. Inclusive, por se tratar de contribuinte sujeita ao regime de apuração do imposto com base
no lucro real, esta deveria, ao fim de cada período-base de incidência do imposto, apurar o
lucro líquido do exercício mediante a elaboração, com observância das disposições da lei
comercial, do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do exercício e da
demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que serão transcritos no Livro de
Apuração de Lucro Real (LALUR), nos termos dos artigos 7° e seu § 4°, e 8°, inciso I,
ambos do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977.
17. Consoante noção cediça, a escrituração contábil e fiscal mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.102 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909780/2009-02

comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais, conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999:
18. No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou qualquer
documentação com esta intenção, limitando-se a tão-somente apresentar a DIPJ/2007,
retificada após a ciência do despacho decisório.
19. Por fim, não se pode olvidar que a PER/Dcomp sob exame traduz confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente à exigência do débito indevidamente compensado, atributo
válido para as declarações de compensação apresentadas à Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) a partir de 31 de outubro de 2003, data de início da vigência da Medida
Provisória n° 135.
20. Nesse sentido, a mera afirmação de inexistência de débito de CSLL confessado em
instrumento hábil não se presta ao afastamento de crédito tributário, que para tanto exige
tratamento de cautela, a ver pelo artigo 141 do Código Tributário Nacional.
21. Concluindo, neste caso, a dívida da contribuinte é aquela confessada nas PER/DCOMP,
constituindo, dessa forma, instrumento hábil e suficiente para a exigência do débito
indevidamente compensado.

Inconformada com o Acórdão de 1a Instância, a Recorrente apresentou recurso
voluntário, visando a reforma da decisão combatida, com as seguintes razões de fato e de direito.
Preliminarmente
1. A recorrente alega a possibilidade de comprovação em âmbito recursal pois: o presente
caso amolda-se à norma autorizadora de anexação de documentos durante o trâmite do
processo administrativo; a não aceitação da documentação anexado ao seu recurso
voluntário infringirá o princípio da verdade material que norteia a efetiva apuração da
verdade dos fatos; cabe à a administração pública fiscalizatória avaliar todos os
documentos contábeis submetidos à sua apreciação, ou não poderá fazer incidir tributo
que entenda devido sem lastro cabalmente comprovado a ser subsumido à hipótese de
incidência tributária.
Das Nulidades
2. A Recorrente requer a nulidade da decisão de 1a Instância por:
a) preterição do direito de defesa, pois o colegiado a quo absteve-se de diligenciar;
b) manutenção do ato de lançamento instrumentalizado por ato indevido;
c) manutenção do ato de lançamento instrumentalizado por ato ilegal.
Do Mérito
3. Apurou-se o IRPJ, respeitou-se o pagamento por estimativa e aplicou-se a fórmula legal
para apuração dos tributos em todos os meses do exercício.
4. Corrigiu as distorções apontadas (escrita fiscal, DIPJ retificadora e LALUR),
regularizando sua situação perante o Fisco.
5. Demonstrou cabalmente conter a documentação fiscal exigida, razão pela qual a alegação
de glosa da doação encontra-se eivada de completa equivocidade”.
Dos Pedidos
1. A recorrente requer o cancelamento do crédito tributário, anulação do Auto de Infração
e reforma do Acórdão de 1a Instância em virtude das seguintes razões.
2. Possibilidade de comprovação documental em esfera recursal fulcrada em Norma
Autorizadora prevista no Artigo 16, §4°, aliena 'c', do Decreto n° 70.235/72;
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.102 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909780/2009-02

3. Possibilidade de comprovação documental em esfera recursal pelo Princípio da Verdade
Material;
4. Possibilidade de comprovação documental em esfera recursal, pelo disposto no
Parágrafo Único do Artigo 142 do CTN que estabelece que o Lançamento é atividade
plenamente vinculada às provas materiais;
5. Pela comprovação documental da existência do crédito e da opção de pagamento dos
tributos, aplicando-se a fórmula legal para apuração dos tributos em todos os meses do
exercício em respeito aos arts. 222, 223 e 230 do RIR|99;
6. Pela correção da escrita fiscal representada pela DIPJ Retificadora e pelo LALUR;
7. Pela dedução do Imposto Anual baseado na Lei n° 8.849/94 -Doação Comprovada por
Documentação Expressa (Artigo 231 do RIR/99);
8. Pela Nulidade da Decisão de 1a Instância pois não impingiu a fiscalização de diligenciar
pessoalmente, nem solicitou a juntada de documentos que comprovassem à verdade
material dos fatos (Art. 59, II, do Decreto n° 70.232/72);
9. Pela Nulidade da Decisão de 1a Instância que ampliou indevidamente a extensão do Art.
74 da Lei n° 9.430/1996 que se refere exclusivamente à restituição ou ressarcimento,
diferentemente do saldo negativo que está lastreado no Art.|230 do RIR/1999;
10. Pela Nulidade da Decisão de 1a Instância que inviabilizou o crédito por falta de
juridicidade, e, por correlação lógica deveria ter inviabilizado o débito por falta de
juridicidade (inteligência do Artigo 142 do CTN).

Por fim, requer que, subsidiariamente, os autos deverão retornar à Fiscalização
para elaboração de diligência tendente a confirmar as alegações e os documentos anexados neste
processo administrativo.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos,
portanto dele conheço.
1. Das Preliminares
1.1 Preliminar de nulidade por preterição do direito de defesa
A Recorrente requer a nulidade da decisão de 1a Instância por preterição
do direito de defesa, pois o colegiado a quo absteve-se de diligenciar, in
verbis:
A decisão recorrida é nula. Desde o protocolo da Manifestação de
Inconformidade pela contribuinte, a Administração Pública estava devidamente
ciente de que a lavratura decorreu de mero equívoco retificado em tempo de não
gerar qualquer prejuízo ao Erário. Não obstante, absteve-se de diligenciar,
pessoalmente ou solicitar a juntada de documentos que comprovassem a verdade
material dos fatos. Está atitude, totalmente arbitrária, é punível com a Nulidade
da Decisão, nos termos do que preceitua o artigo 59, II do Decreto no 70.235/72.

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.102 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909780/2009-02

Discorda-se das alegações trazidas pelas recorrente pois o ônus de
comprovar os equívocos cometidos pertence ao contribuinte, sendo esse
quem deveria solicitar a juntada de documentos que comprovassem a
verdade material dos fatos.
Quanto às diligências, essa podem ser determinadas pela Autoridade
Julgadora, quando entende-las necessárias, conforme o disposto no artigo
18 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993).

Acrescenta-se que, por ocasião do recurso voluntário, a Recorrente
trouxe os documentos que entende como comprobatórios de suas
alegações.
Do exposto não se vê a preterição do direito de defesa no procedimento
da Autoridade Julgadora de 1a Instância, portanto rejeita-se a preliminar
de nulidade.

1.2 Preliminar de nulidade do Ato de lançamento instrumentalizado
por ato indevido
A Recorrente requer a nulidade da decisão de 1a Instância, pois essa
manteve o ato de lançamento instrumentalizado por ato indevido, in
verbis:
A decisão recorrida é nula por mais uma razão.
Apoia todo o seu arrazoado na equivocada ideia de que o PER/DCOMP poderia
substituir o ato de lançamento tributário, também para os casos de saldo
negativo de IRPJ e CSLL.
Nesse sentido, afirma que a transmissão eletrônica do documento PER/DCOMP
constituiu, de forma hábil e suficiente, a exigência do débito nos termos do
Parágrafo Sexto do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996.
Todavia, referido Parágrafo Sexto encontra limitação no próprio 9.430/1996.
De se notar, pois que o crédito passível de compensação nos termos do Art. 74
da Lei n° 9.430/1996 é aquele relativo exclusivamente à restituição ou
ressarcimento, e não a saldo negativo.
Por sua vez, o crédito que foi glosado pela fiscalização decorre de saldo
negativo de IRPJ e CSLL, cuja compensação encontra guarida no Artigo 230 do
RIR 1999.
Logo, inaplicável o §6° do Art. 74 da Lei no 9.430/1996 ao crédito, este
lastreado pelo Art. 230 do RIR/1999.

Percebe-se que a Recorrente equivoca-se em suas afirmações, pois o
crédito informado em PER/DCOMP refere-se à estimativa de IRPJ do
mês de agosto de 2006 e o débito é de CSLL devida ao final do período
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.102 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909780/2009-02

de apuração. Vê-se que o PER/DCOMP é instrumento apto a constituir o
débito tributário sob discussão.
Portanto rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão de 1a Instância,
pois essa manteve o ato de lançamento instrumentalizado por ato devido.

1.3 Preliminar de nulidade do Ato de lançamento instrumentalizado
por ato ilegal
A Recorrente requer a nulidade da decisão de 1a Instância, pois essa
manteve o ato de lançamento instrumentalizado por ato ilegal, in verbis:
A decisão recorrida é nula por uma terceira razão.
Segundo a quase totalidade dos doutrinadores brasileiros, o lançamento é um
ato jurídico administrativo, da categoria dos simples, constitutivos e vinculados,
mediante o qual se insere na ordem jurídica brasileira uma norma individual e
concreta, que tem como antecedente o fato jurídico tributário e como
consequência, a formalização do vinculo obrigacional, pela individualização dos
sujeitos ativo e passivo, a determinação do objeto da prestação, formado pela
base de cálculo e correspondente alíquota, bem como pelo estabelecimento dos
termos espaço temporais em que o crédito há de ser exigido.
Ora.
Se o lançamento é um ato "jurídico", e a utilização da PER/DComp para
aproveitamento do saldo negativo de IRPJ e da CSLL foi considerada ilegal,
conclui-se que seus efeitos não podem gerar consequências jurídicas por serem
ilegais.
Por conseguinte, se o crédito foi inviabilizado por falta de juridicidade e o
débito também não poderia ser lançado por falta de juridicidade.
Em suma, se o PER/DCOMP não lança o crédito, também não pode lançar o
débito.
Portanto:
Ou o ato é jurídico, e pode redundar no reconhecimento do crédito e do débito,
ou o ato não é jurídico, e não pode redundar no reconhecimento do crédito e do
débito.
No sentido de ilustrar referida assertiva acima, segue abaixo jurisprudência já
explorada pelo CARF em Brasília, afirmando que o mero erro formal e jurídico
(e não injurídico), e por isso não impede a avaliação da existência do crédito.

O PER/Dcomp sob exame traduz confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente à exigência do débito indevidamente compensado, atributo
válido para as declarações de compensação apresentadas à Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) a partir de 31 de outubro de 2003, data
de início da vigência da Medida Provisória n° 135. A não comprovação
do alegado crédito, não afasta a confissão e dívida por meio do
PER/Dcomp.
Do exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão de 1a Instância,
pois essa manteve o ato de lançamento instrumentalizado por ato legal.

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.102 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909780/2009-02

2. Do Mérito
Em síntese, a recorrente alega inexistente o débito de CSLL, informado
na PER/DCOMP, pleiteando o cancelamento da compensação
apresentada eletronicamente.
A recorrente afirma que “apurou-se o IRPJ e a CSLL, respeitou-se os
pagamentos por estimativa e aplicou-se a fórmula legal para apuração
dos tributos em todos os meses do exercício”, in verbis:
A Legislação Federal referente à apuração do IRPJ, para a pessoa jurídica
optante pelo Lucro Real estatui que os recolhimentos realizados por
estimativa no decorrer do ano civil, configuram-se como antecipação do
tributo, devendo, ao final do período de apuração anual, proceder-se ao
confronto de valores recolhidos e o efetivo valor devido a titulo de IRPJ.
Nesse sentido, seguem artigos concernentes à matéria extraídos do
Regulamento o Imposto de Renda de 1999:
[...]
Primeiramente, de se notar que no vertente caso foram respeitados os
artigos 221 e 222 do RIR/1999.
Isso porque, a empresa tinha o direito de optar pela apuração do lucro real
(doc. 6- Balancete de Janeiro), bem como foi escolhido o pagamento por
estimativa quando do inicio dos recolhimentos tributários (doc. 7 e 8 —
DARF de IRPJ de Janeiro e DARF de CSLL de Janeiro), bem como,
ainda, foi aplicada a fórmula legal para apuração dos tributos (doc. 9-
Cálculo dos Tributos em Janeiro).
Em segundo lugar, de se notar que no vertente caso foi respeitado o artigo
230 do RIR/1999.
Isto porque, a empresa demonstrou que continuou apurando o IRPJ (doc.
10- Balancete de Fevereiro), bem como respeitando o pagamento por
estimativa (doc. 11 e 12 – DARF de IRPJ de Fevereiro e DARF de CSLL
de Fevereiro), bem como, ainda, aplicando a fórmula legal para apuração
dos tributos (doc. 13 Fevereiro).
E assim por diante, conforme comprovam os documentos anexados a este
recurso e cujo resumo encontra-se no quadro abaixo.

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.102 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909780/2009-02

Como se vê, a legislação federal foi respeitada para viabilizar o
aproveitamento dos créditos originários dos meses de agosto, setembro,
outubro e novembro de 2006.

A Recorrente alega que “corrigiu as distorções apontadas (escrita fiscal,
DIPJ retificadora e LALUR), regularizando sua situação perante o
Fisco”:
Analisadas as informações disponibilizadas pela Receita Federal do
Brasil, e com o intuito de corrigir o equívoco cometido, a contribuinte,
em novembro de 2009, protocolou Manifestação de Inconformidade
admitindo o erro na apresentação da PER/Dcomp e, paralelamente,
retificou a DIPJ anteriormente apresentada pela nova DIPJ, que
corretamente compôs o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período
(doc.57).
Ademais, a contribuinte disponibilizou a Demonstração do Resultado do
Exercício findo em 31/01/2006 (doc. 58), com o correspondente registro
dos justes do Lucro Líquido em 31/01/2006 (doc. 59).
Incluiu, ainda, a Demonstração do Resultado do Exercício findo em
31/12/2006 (doc. 60), com o correspondente registro dos ajustes do Lucro
Líquido em 31/12/2006 (doc. 61).
Portanto, a exímia contribuinte, que sempre fomentou o Governo Federal
com informações exatas de suas operações, corrigiu as distorções
apontadas, regularizando sua situação perante o Fisco.

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.102 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909780/2009-02

A Recorrente afirma que “demonstrou cabalmente conter a
documentação fiscal exigida, razão pela qual a alegação de glosa da
doação encontra-se eivada de completa equivocidade”, in verbis:
A Legislação Federal referente à apuração do IRPJ, para a pessoa jurídica
optante pelo Lucro Real estatui que os impostos poderão sofrer a dedução
de doações nos termos expressos do artigo 231 do Regulamento do
Imposto de Renda de1999.
A decisão recorrida, por sua vez, estabeleceu que as doações precisam
preencher três requisitos:
a) comprovar a doação efetuada;
b) obedecer aos limites estabelecidos pelo Poder Executivo; e
c) vedada a dedução como despesa operacional.
Acrescenta que, no presente caso, não foi comprovada a doação efetuada,
nem que a referida doação não foi deduzida como despesa operacional.
No obstante, a ora recorrente atesta que possui todos os documentos
acima elencados em sua escrita fiscal. É o que se abstrai dos seguintes
documentos:
1) Recibo bancário ao FUMCAD da Prefeitura da Cidade de São Paulo
(doc. 62),
2) Cópia de sua escrituração no Livro Razão, comprovando tratar-se de
débito e não dedução como despesa operacional (doc. 63).
A fim de comprovar o direito creditório a título de saldo negativo de
IRPJ, referente ao ano-calendário de 2002, apresenta a composição dos
créditos, de acordo com a DIPJ/2003 retificadora.
Anexa ao presente recurso , para comprovar o pagamento do IRPJ do
ano-calendário de 2002, os comprovantes de arrecadação, os livros diário
e razão com os lançamentos contábeis das antecipações ocorridas.
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do
CARF é nos sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no
70.235/72 não podem ser interpretados de forma literal, mas, ao
contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a contextualizar
tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a
busca pela verdade material, nesse sentido o acórdão no 402-005.033–4a
Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a Seção de Julgamento, conforme a
seguinte ementa:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2007
PARECER TÉCNICO. JUNTADA APÓS APRESENTAÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário
é admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do Decreto no
70.235/1972 não pode ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve
ser lido de forma sistêmica e de modo a contextualizar tais disposições no
universo do processo administrativo tributário, onde vige a busca pela verdade
material, a qual é aqui entendida como flexibilização procedimental probatória.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.102 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909780/2009-02

Ademais, referida juntada está em perfeita sintonia com o princípio da
cooperação, capitulado no art. 6o do CPC/2015, o qual se aplica
subsidiariamente no processo administrativo tributário."
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, considerando que trata-se de despacho decisório eletrônico,
em que a análise do crédito foi realizada de forma superficial, apresenta-
se a necessidade de diligência para confirmar o referido crédito e
verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização da
diligência, prestados os esclarecimentos, poderá ser definitivamente
formada a convicção necessária ao julgamento meritório deste feito.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso
em diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local,
para:
1.
Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a (in)existência dos
débitos informados na PER/DCOMP, o cancelamento da compensação
apresentada eletronicamente.
2.
Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais
documentos que entender necessários para a comprovação da
(in)existência do débito.
3.
Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações
alcançadas, com justificativas e explicações claras.
4.
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
dado vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal
vigente, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5.
Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF
para continuidade do julgamento.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de i) afastar as
preliminares suscitadas; ii) no mérito, converter o julgamento em diligência; remetendo-se os
autos do presente feito à Unidade Local para pronunciar-se nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital